Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-21.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701067-21.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE DA COSTA LEITE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente na liberação em favor da agravante do aparelho “BPAP, S/T (assistido controlado), com volume corrente garantido, preferencialmente com bateria interna e/ou nobreak (código SES/BR-30345/407630), sob máscara oronasal, com umidificador aquecido”. A agravante alega que o aparelho é essencial para o controle da respiração, ressaltando que o relatório médico aponta que sofre de insuficiência respiratória crônica, com risco de agravamento e complicações do seu quadro clínico, inclusive óbito. É o breve relatório. DECIDO. Concedo à parte agravante gratuidade de Justiça. Para a concessão de antecipação da tutela são necessários a probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei 12.153/09, estabelece a possibilidade de se deferir medidas antecipatórias, a fim de se evitar danos de difícil ou de incerta reparação. É cediço que constitui dever do Estado assegurar a todos os cidadãos, indistintamente, o direito à saúde, em conformidade ao que preconizam o art. 196 da Constituição Federal e os arts. 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF, oferecendo aos que não possam arcar financeiramente com os ônus daí decorrentes não só os medicamentos e insumos, mas também os tratamentos médico-hospitalares necessários à recuperação de sua higidez física e mental. A propósito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em censurável comportamento inconstitucional. O direito público subjetivo à saúde traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público (federal, estadual ou municipal), a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas que visem garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição da República." (RE n. 241.630-2/RS, Rel. Ministro Celso de Mello). Na hipótese, não obstante as alegações da autora, os relatórios que apontam para a necessidade de uso de BPAP são de agosto e outubro de 2020 (ID 27776608, págs. 26/27). Constata-se no relatório mais recente (outubro/2020) a informação de que a autora possui “comprometimento respiratório (apneia obstrutiva do sono leve com hipoxemia). Como o acometimento respiratório é fator fundamental para manutenção e qualidade de via, e sua progressão para insuficiência respiratória crônica, hipercapnica é inexorável, deve usar de BPAP (...) sempre ao dormir, dentro de até semanas, sob risco de agravamento e complicações de seu do quadro clinico, inclusive óbito.” Todavia, daquele relatório emitido no ano de 2020 constata-se uma menção genérica de possibilidade de agravamento do quadro, com eventual óbito. No caso, e ainda que a agravante tenha demonstrado que no dia 12/05/2021 estava na 15a posição da lista de espera (ID 27776608), enquanto que no dia seguinte recebeu um aparelho sem umidificador, razão pela qual procedeu à sua devolução em 19/07/2021, entrando em 31o lugar na fila de espera de um aparelho BPAP com umidificador (ID 99871508 dos autos principais – Pje 0739924-25), não há demonstração de que o atual quadro está inserido em risco de morte iminente. Lamentavelmente, a intervenção do Judiciário nestes casos em que o paciente já está sendo atendido e incluído na fila de prioridade, não raramente, resulta em que um paciente em estado mais grave deixe de ser atendido pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Desse modo, para que haja intervenção legítima, o paciente deve estar em situação de grave risco à saúde ou vida, devidamente demonstrados, o que, na presente hipótese, demanda cognição exauriente, mediante o devido contraditório, uma vez que, por ora, não se encontram comprovados os requisitos da medida antecipatória satisfativa e irreversível. Desse modo, indefiro a tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispensadas as informações. Ao agravado, para as contrarrazões. Int. Brasília/DF, 12 de agosto de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator